Tribunal: TJMT
Processo: 1022674-14.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1022674-14.2021.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA.

DESA.SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[ROSA MARIA CARDOZO DOS SANTOS - CPF: 352.567.531-34 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), BANCO DIGIO S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe,
d
a

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO. UNÂNIME
”
.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PROCEDENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO –INDENIZAÇÃO – MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – DEVIDO – VALOR INSUFICIENTE – ARBITRAMENTO ABAIXO DOS PARÂMETROS DO STJ E DESTE TRIBUNAL – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – TERMO INICIAL – JUROS MORATÓRIOS – DATA DO EVENTO DANOSO – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – SÚMULA 54 STJ – VERBA HONORÁRIA MAJORADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Evidenciada a falha na prestação de serviço, resta inevitável apurar que devidamente configurado o ato ilícito, tornando-se inequívoca a obrigação indenizatória a título de danos morais. Bem ainda, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se ‘in
re

ipsa
’, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 3. O apontamento restritivo injusto e imotivado gera dano moral presumido, resultante da própria ilicitude do ato, e a indenização tem de ser fixada em valor que atenda à função punitiva, compensatória e preventiva. 4. O “quantum” indenizatório por danos morais deve ser arbitrado em patamar suficiente, levando-se em conta os parâmetros aplicáveis na espécie, o estado anímico das partes, a gravidade e a repercussão da ofensa. Bem ainda, tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. 5. Na hipótese, o termo inicial para contagem dos juros de mora é a data do evento danoso, visto que se trata de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ). Bem ainda, majorada a verba honorária de 10% para 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rosa Maria Cardozo dos Santos
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que julgou procedentes os pedidos formulados na
ação de indenização por danos morais e materiais
, ajuizada por
Banco
Digio
S/A
,
para: a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo em discussão, confirmando-se a tutela de urgência outrora concedida; b) condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil. Condenou a parte requerida nas custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2°, Código de Processo Civil).

Irresignada, argui a apelante, a necessidade de majoração do “quantum” indenizatório dos danos morais.

Alega que a indenização deve compensar o transtorno sofrido.

Sustenta que o termo inicial da atualização dos juros conta-se a partir do evento danoso.

Pede a majoração dos honorários de sucumbência.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Na exordial, narra a autora que foi surpreendida no dia 11/12/2020 com um depósito em sua conta bancária de R$ 30.000,00, vindo a ser procurada posteriormente por uma pessoa que se identificou como Fernando, via
whatsapp
, alegando ter havido um engano na transação e solicitando que devolvesse o valor mediante o depósito numa conta bancária por ele mesmo informado.

Afirma que se dirigiu ao Banco Santander, ainda na cidade do Rio de Janeiro, onde relatou o ocorrido ao gerente, que, em consulta, verificou que o depósito foi efetivado pelo banco réu.

Diz que, ao retornar para a cidade de Cuiabá-MT, constatou que seu nome foi negativado perante os órgãos de proteção ao crédito pela mesma instituição financeira, ora ré.

Esclarece que tentou estornar os valores, posto que não contraiu qualquer empréstimo, mas não conseguiu seu intento.

Postula pela declaração de inexistência da relação jurídica e pela condenação do banco ao pagamento de indenização a título de danos morais.

A sentença reconheceu a procedência do pedido.

O cerne da controvérsia consiste tão somente em apurar se devida a majoração do “quantum” indenizatório.

Pois bem.

A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Diante disso, encontram-se satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in
re

ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, o valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Bem como, tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar
inócua
a medida.

É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”.
1

Assim, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura
‘in
re

ipsa
’
, ou seja, independentemente de prova. [...]. (
AgRg
no
AREsp
638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 06/08/2015,
DJe
24/08/2015).

In
casu
, ao sopesar esses fatores, tem-se que o quantum fixado (R$ 5.000,00) é inferior ao usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual deve ser ele majorado, a fim de que seja suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório.

Em casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO- MAJORADO- RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO- RECURSO DO BANCO REQUERIDO DESPROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in
re

ipsa
), a indevida manutenção de inscrição em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (N.U 1000698-86.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, publicado no DJE 01/03/2024).

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO- MAJORADO- RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO- RECURSO DO BANCO REQUERIDO DESPROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in
re

ipsa
), a indevida manutenção de inscrição em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1000698-86.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, publicado no DJE 01/03/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – APONTAMENTO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – ABALO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE REPARAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO ABAIXO DOS PARÂMETROS DO STJ E DESTE TRIBUNAL – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) – VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude, e o apontamento em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova. Não comporta redução e sim majoração o montante indenizatório fixado abaixo do que têm arbitrado o STJ e este Tribunal em situações análogas. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)”. (N.U 0000486-27.2013.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, publicado no DJE 23/02/2024)

Constatada a existência de relação jurídica contratual entre as partes, deve incidir o art. 405 do CC, que prevê que o termo inicial dos juros de mora conta-se a partir da citação válida do réu para responder à ação.

No que tange ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não tem razão o apelo.

Com efeito, para defini-los deve-se atentar aos critérios dispostos no § 2o do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

Portanto, o montante arbitrado na sentença, atende aos requisitos legais.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para majorar o “quantum” indenizatório ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Mantenho os honorários nos moldes arbitrados na sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão exposta nos presentes autos, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo em discussão, confirmando-se a tutela de urgência outrora concedida;

b) CONDENAR a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmula

362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2°, Código de Processo Civil)”.

A apelante requer o arbitramento dos danos morais em quantia não inferior a R$10.000,00, a alteração do termo inicial dos juros em relação a essa condenação e a majoração dos honorários de sucumbência.

Alega que foi vítima de golpe já que nunca firmou nenhum contrato com o apelado.

O Juízo de origem reconheceu a inexistência de vínculo contratual. Confira-se:

“Neste passo, competia à instituição financeira comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada,
demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado pelo consumidor demandante, o que não restou observado a contendo
”.

Pelo exposto,
divirjo da relatora no que concerne à data inicial para a incidência dos juros de mora
, que deve ser a do evento danoso, visto que se trata de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ). Majoro a verba honorária de 10% para 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Revejo o meu posicionamento e adiro aos termos do voto do 1o vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
,
quanto à data inicial para a incidência dos juros de mora
, que deve ser a do evento danoso, visto que se trata de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ), bem
como majoro
a verba honorária de 10% para 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(2o VOGAL):

Acompanho o voto
retificado da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024